Tribunal: TJSP
Processo: 0002120-80.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 0002120-80.2018.8.26.0100/50000, da Comarca
de São Paulo, em que são embargantes DANIEL SETIN e DSETIN
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
são
embargados
AGIN
EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA, PDG REALTY S/A
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, LEILA AMORIM, MAURÍCIO SOUZA
PEREIRA e SETIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
GALDINO
TOLEDO
JÚNIOR
(Presidente),
JOSÉ
APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE QUEIROZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0002120-80.2018.8.26.0100/50000 -São Paulo - p. 2
Voto no 28.733
Embargos de declaração no 0002120-80.2018.8.26.0100/50000
Comarca de São Paulo
Embargantes: Daniel Setin e outro
Embargados: Leila Amorim e outro
Voto no 28.733
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissões e obscuridades inexistentes -
Decisão que exauriu o tema reiterado -
Natureza
infringente
do
pleito
-
Descabimento - Questões debatidas nos
autos
explicitamente
resolvidas
-
Prequestionamento
- Desnecessidade -
Embargos rejeitados.
1.
Trata-se
de
embargos
de
declaração opostos contra o v. acórdão de fls. 336/344, que deu
provimento
ao
recurso
de
apelação
interposto
pelos
embargados, para cassar a sentença e determinar regular
prosseguimento do feito, contra decisão que julgou extinto o
cumprimento de sentença proferida em ação de indenização de
danos materiais e morais.
Aduzem os embargantes, que, a
presente demanda (tanto na fase de conhecimento, quanto na
fase de cumprimento de sentença) correu à revelia da Setin, uma
vez que os exequentes, nunca providenciaram a citação da
empresa. Afirmam, que, as procurações constantes do processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0002120-80.2018.8.26.0100/50000 -São Paulo - p. 3
Voto no 28.733
foram outorgadas, apenas por “AGIN” (“Companhia Setin”).
Manifestaram-se
a
respeito
os
embargados em fls. 15/22, que sustentam, em suma, que Setin
Empreendimentos era, originalmente, sócia da empresa que foi
transformada em Companhia Setin. Afirmam, que, diversas
manifestações realizadas em sede de cumprimento de sentença
foram realizadas em nome das três rés (executadas), inclusive
Setin
Empreendimentos.
Mencionam
que,
em
sede
de
impugnação do incidente de desconsideração de personalidade
jurídica instaurado, não foi alegada a suposta nulidade. Pedem
multa processual por litigância de má-fé. Ademais, de acordo
com a certidão de fls. 23, não houve manifestação em relação a
Agin Empreendimentos e Participações.

2. Segundo dispõe o artigo 1.022,
incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabem embargos de
declaração
quando
houver
no
acórdão
obscuridade
ou
contradição, ou ainda quando for omitido ponto sobre o qual
devia pronunciar-se o Tribunal.
No caso dos autos, porém, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0002120-80.2018.8.26.0100/50000 -São Paulo - p. 4
Voto no 28.733
vislumbra a ocorrência de qualquer vício dessa natureza no
julgado recorrido, razão pela qual os embargos não podem ser
acolhidos.
Isto
porque,
todas
as
questões
debatidas foram explicitamente resolvidas no v. acórdão
embargado, razão pela qual o pedido de revisão do julgamento,
com base em diversa interpretação do direito confere inegável
efeito infringente do reclamo, quando se sabe que o cabimento
dos embargos de declaração está adstrito às hipóteses legais
acima referidas.
Como se sabe, "os embargos de
declaração
têm pressupostos
certos no CPC 1.022, não se
prestando para corrigir 'error in judicando'.
Só se admite a
interposição
do recurso de embargos de declaração
quando o
erro cometido for no procedimento,
quer dizer, erro na
aplicação de norma de processo ou procedimento
('error in
procedendo').
Quando o erro for de julgamento,
ou seja, de
aplicação incorreta do direito à espécie, não cabem os embargos
declaratórios
" (STF ? 2a Turma ? Edciroms 22.835-4 ? Relator
Ministro Carlos Veloso).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0002120-80.2018.8.26.0100/50000 -São Paulo - p. 5
Voto no 28.733
Ou
mesmo:
“Os
embargos
de
declaração
não constituem
via adequada para o simples reexame
de questão jurídica decidida no Acórdão embargado,
inexistindo,

de fato, quaisquer dos vícios indicados no art. 535 do Código de
Processo Civil ” (STJ - 3a Turma - EDcl no REsp 107.248/GO -
Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito).
Ou
ainda:
“EMBARGOS

DE
DECLARATÓRIOS.

RECURSO
ORDINÁRIO

EM
MANDADO

DE
SEGURANÇA.

OMISSÃO.
AUSÊNCIA.

PREQUESTIONAMENTO

NUMÉRICO.
DESNECESSIDADE.
I- Já é pacífico nesta e. Corte que,
tratando-se
de prequestionamento,
é desnecessária
a citação
numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida. II- Os embargos declaratórios,
mesmo para
fins de prequestionamento,
só são admissíveis
se a decisão
embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam
a
oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.
Embargos declaratórios
rejeitados ” (STJ - 5a Turma - EDcl no RMS
18205/SP - Relator Ministro Felix Fischer).
Enfim, inexistem os vícios apontados,
uma vez que os embargos pretendem apenas revisar as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0002120-80.2018.8.26.0100/50000 -São Paulo - p. 6
Voto no 28.733
questões já julgadas com o entendimento defendido pela
embargante, pretensão descabida, pois como se sabe, os
embargos não se prestam para esse fim, competindo à parte, se
entender cabível, ofertar o recurso à Corte ad quem .
Importante destacar, de qualquer
forma, que o tema não foi objeto da decisão recorrida, daí
porque descabida a tese de omissão da Turma Julgadora, sob
tema só aventado nos embargos, que de outro lado foi bem
rebatido pela parte adversa em sua manifestação.
Não se observa, contudo, litigância de
má-fé, mas apenas o exercício do direito de defesa, daí porque
inviável a aplicação das sanções processuais perseguidas.
3. Diante do exposto, meu voto
rejeita os embargos.
Galdino Toledo Júnior
Relator